Tribunal: TJSP
Processo: 0000364-50.2015.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – VÍCIO INEXISTENTE – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRETENSÃO DE MODIFICAR OS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIA INADEQUADA – CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE.

Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – VÍCIO INEXISTENTE – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRETENSÃO DE MODIFICAR OS PARÂMETROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIA INADEQUADA – CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE.

Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

MEDIDA REJEITADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0000364-50.2015.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
BENEDITO DONIZETE NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000364-50.2015.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 18234
2
VOTO No 18234
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000364-50.2015.8.26.0291/50000
COMARCA: JABOTICABAL
EMBARGANTE: BENEDITO DONIZETE NASCIMENTO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMISSÃO OFENSA
A DISPOSITIVOS LEGAIS VÍCIO INEXISTENTE
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

PRETENSÃO DE MODIFICAR OS PARÂMETROS DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VIA INADEQUADA
CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE.
Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula
que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da
parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios.
MEDIDA REJEITADA.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo segurado, nos quais
asseverou, de modo conciso, ter havido omissão no V. Acórdão quanto à aplicação da
majoração prevista no §11 do art. 85 do novo CPC, uma vez que os honorários em
primeira instância já foram fixados ou que seja esclarecido pelo Juízo que o dispositivo
legal deverá ser observado em liquidação de sentença. Daí a origem dos embargos de
declaração.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer erro, vício, omissão, contradição ou obscuridade.
Ora, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000364-50.2015.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 18234
3
dos presentes embargos não existem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas
entre seus termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação
comprometeria necessariamente o resultado do recurso. As questões que eram efetiva e
concretamente pertinentes foram bem apreciadas e exaustivamente fundamentadas,
ficando absolutamente claras, com suficiência de fundamentos exarados por este
Relator.
Portanto, não houve, no caso, qualquer vício que pudesse ser reparado
nesta seara.
Na verdade, o embargante não se conformou, até agora, com o teor do
julgado, embora claro, motivo pelo qual somente por meio de recurso específico poderá
buscar a sua alteração, mesmo porque, renove-se, nenhum vício existe no V. Acórdão
que pudesse ensejar estes embargos de declaração.
Nunca é demais lembrar que os Embargos de Declaração somente
cabem quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, o que, porém,
não se sucede no caso dos autos; assim, torna-se evidente, no particular, o conteúdo
nitidamente infringente deste recurso, de forma a torná-lo juridicamente inviável - RTJ
90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240 e JTA 103/343 - , pois o seu objetivo não é o de
aclarar o julgamento, mas sim de modificar o seu resultado, embora os fatos analisados
continuem exatamente iguais e já tenham sido apreciados, de modo escorreito, no
momento oportuno.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em Resp. 15774-0-SP Embargos de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, J. 25/10/93, não conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895: “Não pode ser
conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de Declaração, pretende substituir a
decisão recorrida por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração, não de
substituição”.
Por outro lado, “a função dos Tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder questionários sobre meros pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000364-50.2015.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 18234
4
obscuridades, contradições e omissões” (RTJ103/269). Vale citar, também, julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (RE no 13.843-0/SP
1a T. Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO v.u.).
Ressalte-se que o v. acórdão foi cristalino em relação ao tema
abordado nos embargos de declaração e nada haveria para ser aclarado.
Contudo, apenas por amor ao debate, assevero que a matéria inerente
aos honorários advocatícios já foi devidamente analisada no V. Acórdão - fls. 263/274 -,
sendo patente em relação aos motivos pelos quais a aludida questão deve ser
tratada quando da fase executiva.
Assim, no caso em lume, renove-se, o arbitramento dos honorários de
advogado deve ocorrer de acordo com o inc. II do § 4o do art. 85 do CPC/2015.
Frise-se, por oportuno, que os fundamentos expendidos são mais
do que suficientes, nada mais havendo para se acrescentar sobre o tema, posto que
devidamente analisado no momento adequado.
Arremate-se que tendo o V. Acórdão embargado analisado, de modo
escorreito, claro e objetivo, o respectivo tema abordado neste recurso, nada existe para
ser aclarado, embora o embargante não tenha se conformado com isso, não podendo por
fim ser esquecido que “desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um os argumentos
utilizados pela parte” (in RSTJ 151/229).
Em suma, se a parte não concordou com o resultado do julgamento, à
luz da prova produzida nos autos, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e
não como se pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0000364-50.2015.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 18234
5
3) CONCLUSÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator